Tribunal: TJSP
Processo: 2212350-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos de valores em conta corrente da autora – Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos efetuados diretamente na conta da autora, que alega desconhecer o contrato de empréstimo consignado que deu origem às cobranças – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida neste ponto.
ASTREINTE –

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos de valores em conta corrente da autora – Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos efetuados diretamente na conta da autora, que alega desconhecer o contrato de empréstimo consignado que deu origem às cobranças – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida neste ponto.
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência – Cabimento – Multa fixada em R$ 1.000,00 a cada descumprimento – Admissibilidade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2212350-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em
que é agravante BANCO BMG S.A., é agravada JOANA DARC
BASTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212350-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44911
AGRV.No: 2212350-07.2020.8.26.0000
COMARCA: Taubaté
AGTE. : Banco BMG S/A.
AGDA. : Joana D ́arc Bastos Silva
JUIZ PROLATOR: José Cláudio Abrahão Rosa
TUTELA DE URGÊNCIA Suspensão dos
descontos de valores em conta corrente da
autora Admissibilidade Hipótese em que
pende dúvida acerca da exigibilidade dos
descontos efetuados diretamente na conta da
autora, que alega desconhecer o contrato de
empréstimo consignado que deu origem às
cobranças Presença dos requisitos do art. 300
do CPC/2015 Decisão mantida neste ponto.
ASTREINTE Fixação de multa na hipótese
de descumprimento da tutela de urgência
Cabimento Multa fixada em R$ 1.000,00 a
cada descumprimento Admissibilidade.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c. c.
indenizatória e que deferiu a tutela de urgência requerida para suspender
os descontos de valores das parcelas do mútuo bancário na conta
corrente da autora-agravada, sob pena de pagamento de multa diária de
R$ 1.000,00 a cada descumprimento.
Sustenta o agravante que não estão presentes os
requisitos da medida deferida, sendo incabível a multa cujo valor deve
ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212350-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado sem efeito suspensivo, com
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2.1. Conforme o art. 300 do CPC/2015 visa a tutela
de urgência a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional,
exigindo, como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se da doutrina:
“Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para
a sua concessão o 'fiel da balança' é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência compreendendo-se a tutela cautelar e a
antecipação de tutela satisfativa resolve-se pela aplicação do que
chamamos de 'regra da gangorra'. O que queremos dizer, com 'regra da
gangorra', é que quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus'
se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se
anteveja completa inconsistência do direito alegado, o que importa para
a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considera
em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. O
juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose
significativa de subjetividade ficam, a nosso ver, num segundo plano,
dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em situações que o
magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado,
dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da
proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa.” (cf. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres De Mello,
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por
Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, comentário ao art.
300).
A autora-agravada sustenta que foi surpreendida com
descontos de valores em sua conta bancária realizados pelo réu-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212350-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravante, referentes a um contrato de empréstimo consignado, cuja
origem ela alega desconhecer (cf. fls. 1-26 dos autos de origem).
Nos estritos limites da cognição sumária, se pode
haver alguma dúvida quanto à existência do contrato, dúvida não há
relativamente ao prejuízo da autora ocasionado pelos descontos de
valores em sua conta corrente.
Justifica-se a suspensão de tais descontos até que
fique resolvido, quando do julgamento do mérito, se a autora é
efetivamente responsável pelas cobranças de valores feitas em seu nome.
Não cabe aqui discutir, em cognição inicial, se o
Banco-agravante tem ou não responsabilidade acerca dos fatos alegados
na petição inicial.
Era mesmo o caso de concessão da tutela de
urgência, pois estão presentes os requisitos do art. 300, “caput”, do
CPC/2015.
2.2. O § 1o do art. 536 do CPC/2015 autoriza a
imposição de multa, até de ofício, para o caso de descumprimento do
comando judicial.
A multa é instrumento destinado a induzir o réu a
cumprir a ordem judicial e a lei faz referência à sua suficiência e
compatibilidade com a obrigação (cf. art. 537, “caput”, do CPC).
Há que se estabelecer montante tal que influa no
comportamento do réu e a fixação em R$ 1.000,00 a cada novo desconto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2212350-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
não se revela excessiva, sendo suficiente para o atendimento daquela
finalidade.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator